Tribunal: TJDFT
Processo: 0739829-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. DANO MORAL. SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, NOVO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, em razão da não comprovação das suas alegações. Em sede recursal, alega que a parte recorrida é revel razão pela qual milita a seu favor a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido de reparação por danos morais sofridos em razão de supostas ofensas proferido pela parte recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 14654869). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14654874).
III. Inicialmente, registro que revelia da parte recorrida induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedente: (Acórdão n.1019361, 07050320820168070003, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 02/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte recorrente não juntou qualquer documento comprobatório de suas alegações, tampouco requereu produção de prova oral. Intimada em audiência de conciliação a inserir toda a documentação referente ao presente feito no prazo de 2 (dois) dias, quedou-se inerte. Após, peticionou requerendo o julgamento antecipado da lide, bem como a presunção da veracidade dos fatos indicados na inicial.
V. Sem comprovação mínima da verossimilhança das alegações, não há como se considerar que a revelia da parte recorrida por si só induziria a veracidade dos fatos alegados pela parte autora, sendo medida impositiva o não provimento do recurso.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.